Tribunal: STF
Processo: AI 125851
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Tema constitucional. Prequestionamento.
          Interpretação de normas infraconstitucionais.
          Alegação de ofensa indireta a Constituição.
1.         Havendo o acórdão  extraordinariamente recorrido julgado a
causa,  com   base  apenas   em  legislação   infraconstitucional,  e
impertinente  a alegação de ofensa direta ao art. 165, XVI da E.C. n.
1/69, a falta de prequestionamento (Sumulas 282 e 356).
2.         E pacifica,  por outro  lado, a  jurisprudência do Supremo
Tribunal   Federal,   no   sentido  de   não   conhecer   de  recurso
extraordinário,  quando trate de  ofensa indireta a Constituição, por
ma interpretação de normas infraconstitucionais.
3.        Agravo regimental improvido.